Tribunal: STJ
Processo: 5008471-74.2022.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521962 - RS(2023/0445944-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FERNANDO PEREIRA DIAS
AGRAVADO
: GUILHERME PRATAS
AGRAVADO
: JONATA MACHADO GIENDRUCZAK
AGRAVADO
: MOISES ALEXSANDRO SALVADOR DUARTE
AGRAVADO
: AUGUSTO DE FREITAS HARTER
AGRAVADO
: EDUARDO SANDRIN RIGHESSO
AGRAVADO
: VITOR HUGO GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CARLOS OMAIR FONTES
ADVOGADOS
: DAVID PRETTO - RS105973
JULIANA SBERSE - RS125001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO
DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação
específica ao fundamento suficiente do acórdão recorrido para rejeitar o
aditamento à denúncia, qual seja, a ilicitude da prova, e na inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição do aditamento à
denúncia, fundamentada na ilicitude da prova, pode ser afastada com base na
comprovação da materialidade e em indícios mínimos de autoria; e (ii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem
ao não enfrentar a alegação de impossibilidade de rejeição do aditamento à
denúncia diante da materialidade comprovada e indícios mínimos de autoria.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento
suficiente para rejeitar o aditamento à denúncia, sendo que o recurso especial
não impugnou especificamente o fundamento da ilicitude da prova, aplicando-
se, assim, a Súmula 283 do STF.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
Tribunal de origem enfrentou a questão determinante do caso — a ilegalidade
Documento eletrônico VDA54721018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4eb31aa5-8d93-404a-9bfb-3a76a4e29938

da diligência policial e seus efeitos sobre a aptidão do suporte probatório —,
sendo desnecessário reapreciar a controvérsia sob o mesmo enfoque apenas
porque a parte pretende resultado diverso.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas
razões de decidir.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição do aditamento à denúncia pode ser fundamentada na ilicitude da
prova, sendo desnecessário o exame de autoria e materialidade quando o
suporte probatório é ilícit o. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o órgão julgador explicita, de forma suficiente, as razões pelas quais
reputa inviável a pretensão recursal. 3. O julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§1o; CPP, arts. 41, 395, III, e 619.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 283; STJ, AgRg no
Min. Maria Thereza
AREsp 339.252/AM,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25.03.2014; STJ, EDcl no AgRg
no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
876.566/SC,
em 17.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio
AREsp 2.265.545/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4eb31aa5-8d93-404a-9bfb-3a76a4e29938

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521962 - RS(2023/0445944-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FERNANDO PEREIRA DIAS
AGRAVADO
: GUILHERME PRATAS
AGRAVADO
: JONATA MACHADO GIENDRUCZAK
AGRAVADO
: MOISES ALEXSANDRO SALVADOR DUARTE
AGRAVADO
: AUGUSTO DE FREITAS HARTER
AGRAVADO
: EDUARDO SANDRIN RIGHESSO
AGRAVADO
: VITOR HUGO GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CARLOS OMAIR FONTES
ADVOGADOS
: DAVID PRETTO - RS105973
JULIANA SBERSE - RS125001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO
DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação
específica ao fundamento suficiente do acórdão recorrido para rejeitar o
aditamento à denúncia, qual seja, a ilicitude da prova, e na inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição do aditamento à
denúncia, fundamentada na ilicitude da prova, pode ser afastada com base na
comprovação da materialidade e em indícios mínimos de autoria; e (ii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

ao não enfrentar a alegação de impossibilidade de rejeição do aditamento à
denúncia diante da materialidade comprovada e indícios mínimos de autoria.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento
suficiente para rejeitar o aditamento à denúncia, sendo que o recurso especial
não impugnou especificamente o fundamento da ilicitude da prova, aplicando-
se, assim, a Súmula 283 do STF.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
Tribunal de origem enfrentou a questão determinante do caso — a ilegalidade
da diligência policial e seus efeitos sobre a aptidão do suporte probatório —,
sendo desnecessário reapreciar a controvérsia sob o mesmo enfoque apenas
porque a parte pretende resultado diverso.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas
razões de decidir.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição do aditamento à denúncia pode ser fundamentada na ilicitude da
prova, sendo desnecessário o exame de autoria e materialidade quando o
suporte probatório é ilícit o. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o órgão julgador explicita, de forma suficiente, as razões pelas quais
reputa inviável a pretensão recursal. 3. O julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§1o; CPP, arts. 41, 395, III, e 619.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 283; STJ, AgRg no
Min. Maria Thereza
AREsp 339.252/AM,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25.03.2014; STJ, EDcl no AgRg
no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
876.566/SC,
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

em 17.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio
AREsp 2.265.545/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.06.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls.
interposto pelo MINISTÉRIO
452/455
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de decisão de fls.
que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso
428/434
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ao fundamento de que a insurgência
especial não teria impugnado, de modo específico, o fundamento suficiente adotado no
acórdão recorrido para manter a rejeição do aditamento à denúncia (ilicitude da prova),
bem como de que não se configuraria negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
Corte local teria apresentado fundamentos suficientes para afastar a alegada omissão.
O agravante sustenta que não há falar em fundamento não atacado, pois, no
recurso especial e no agravo subsequente, teria defendido que, havendo comprovação da
materialidade e indícios mínimos de autoria, não caberia a rejeição do aditamento à
denúncia, devendo a discussão acerca da licitude da prova ser examinada posteriormente,
no curso da ação penal; assim, a matéria central do aresto recorrido teria sido,
efetivamente, impugnada, afastando-se o óbice reconhecido na decisão agravada.
Sustenta, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, porque, nos embargos de
declaração, teria provocado pronunciamento sobre questão específica e relevante — a
impossibilidade de rejeição do aditamento à denúncia diante de materialidade
comprovada e indícios mínimos de autoria, por se tratar de questão anterior à discussão
sobre ilicitude das provas —, tendo o colegiado local mantido a omissão apontada, o que
justificaria o reconhecimento do vício.
Requereu o acolhimento do agravo regimental para que seja conhecido e
provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação
da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial, na forma
do
§1o, do CPC, não se verificando, a partir das razões recursais, inovação
art. 1.021,
recursal.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação aos artigos 41 e 395, III, do CPP, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL manteve a rejeição da denúncia
nos seguintes termos do voto do relator:
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

"Adianto, desde já, que entendo estar correta a decisão do juízo da origem
que recebeu parcialmente o aditamento à denúncia em relação ao recorrido
e, nesse sentido, reporto-me ao voto proferido no Recurso em Sentido Estrito
(
): (...) Conforme exposto pelo juízo de
5006688-47.2022.8.21.0005/RS
origem, o ingresso na residência do investigado Carlos Omair pela
guarnição policial deu-se por meio de informações, via setor de inteligência,
no sentido de que o local era depósito de drogas. Assim, não resta
evidenciado a presença de elementos que sinalizam a percepção "ex ante" da
prática de delito a autorizar o ingresso no domicílio. Vale dizer, há claras
dúvidas acerca da legalidade da ação policial, visto que confirmam o
ingresso no imóvel, sem ordem judicial, após o acusado ter dito, conforme
declarações dos policiais que efetuaram a sua prisão, que o carro que se
encontrava em frente à casa teria sido deixado por João Alba e que este,
também, teria deixado na casa sacos de estopa, contendo a droga
apreendida. Assim, os policiais vinculam a droga encontrada na casa de
Carlos Omair, tudo a subsidiar o flagrante. E, cumpre registrar, que em que
pese o tráfico de drogas seja de natureza permanente, o acusado não foi
visualizado em frente ao local da diligência policial realizando atos de
mercancia de drogas. Conforme a dinâmica dos fatos presentemente
apresentada, há dúvidas em relação à autorização do ingresso dos policiais
na residência pelo investigado, bem como a forma que se deu a abordagem
do acusado. Por derradeiro, reporto-me ao que decidi quando da análise do
pleito ministerial de concessão de efeito suspensivo a recurso ao recurso em
comento (Mandado de Segurança no 5118256-
-
35.2022.8.21.7000/RS
Evento 4): (...) Ressalto que tal matéria no que diz respeito a comprovação
de validade do consentimento do morador para busca e apreensão
domiciliar, inclusive é hoje tema de repercussão geral - TEMA 1208/STF
sendo que a dúvida quanto a legalidade da ação, conforme as circunstâncias
do caso, pode levar o Magistrado a entender - ad cautelam - pela suspensão
dos efeitos da ação, inclusive com o relaxamento de prisão que possa estar
contaminada pela referida nulidade. (...) Portanto, com a devida vênia ao
Ministério Público, não há substrato mínimo para o recebimento da
denúncia pelo fato de tráfico de drogas e associação para a mercancia de
drogas em relação ao recorrido.” (fls.
)
92/93.

Observa-se do trecho acima que o Tribunal, ao manter a decisão de rejeição
parcial do aditamento à denúncia, entendeu ausentes elementos mínimos de
materialidade e de autoria a justificar o recebimento da acusação quanto aos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico. Destacou-se que o ingresso dos policiais na
residência do investigado se deu sem ordem judicial, fundado apenas em informações
oriundas do setor de inteligência, sem que houvesse elementos prévios que indicassem,
de forma inequívoca, a ocorrência de crime em flagrante. Além disso, ressaltou-se a
ausência de visualização do agente praticando atos típicos de mercancia, bem como a
existência de dúvidas relevantes sobre a voluntariedade do consentimento para a entrada
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

no domicílio. Diante da controvérsia quanto à legalidade da diligência policial,
considerada potencialmente eivada de nulidade, concluiu-se pela inexistência de suporte
probatório mínimo que viabilizasse o prosseguimento da ação penal.
A tese esgrimida no recurso especial, contudo, se circunscreveu a alegar a
presença de prova da materialidade e indícios de autoria, sem que tenha se pronunciado,
em momento algum, sobre o fundamento que levou à rejeição da denúncia, qual seja, a
ilicitude da prova.
Está presente, portanto, o óbice constatado pela Vice-Presidência do Tribunal
riograndense, pois a decisão recorrida se assenta em fundamento suficiente à rejeição da
exordial acusatória, o qual não foi atacado pelo recurso.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 41 E 395, III, AMBOS DO
, E 1o, VI, DO DEC.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
CPP
LEI No 201/67.
CONTAS (I) - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO
. (II) - DOLO DA
ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF
CONDUTA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
/RISTJ.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 255
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em
mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o
recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, a
Súmula 283/STF.
2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de dolo na conduta
do agente, porquanto é vedado na instância especial o reexame do caderno
fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 07 do STJ.
3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 339.252/AM,
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/3/2014,
11/4/2014.

Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

A argumentação do regimental, ao insistir apenas na existência de
materialidade e autoria, não enfrenta adequadamente esse eixo decisório, pois a aferição
de autoria e de materialidade pressupõe, como etapa antecedente, a identificação de um
acervo probatório minimamente utilizável; com efeito, a discussão sobre o recebimento
da acusação não pode prescindir do exame prévio da licitude do suporte que a ampara, já
que, se o elemento informativo essencial é imprestável, resta prejudicada a própria
conclusão acerca da existência de autoria e materialidade aptos a autorizar o
prosseguimento da ação penal. Assim, ainda que se afirme a presença desses requisitos
em abstrato, o resultado não se altera quando a base de sustentação indicada permanece
juridicamente questionada, razão pela qual se impõe a manutenção do
.
decisum
Sobre a violação ao
do CPP, o TJ não reconheceu a omissão, nos
art. 619
seguintes termos do voto do relator:

"A argumentação declinada nas razões demonstra a pretensão de
rediscussão do mérito, aduzindo que haveria omissão no acórdão quanto à
presença de indícios mínimos para o recebimento da denúncia aditada em
relação a Carlos. Tais omissões não passam de alegações que sustentam
discordância do Ministério Público à rejeição parcial da denúncia. Nesse
sentido, transcrevo parte do voto embargado, em que se verifica que não há
qualquer omissão, salientando que a rejeição do aditamento à denúncia, com
relação a Carlos Omair Fontes, se deu ante a ilegalidade da conduta policial
pela violação do domicílio...” (fls.
)
154/155.

Observa-se do trecho acima que o Tribunal afastou a alegação de omissão
apontada pelo Ministério Público nos embargos de declaração, ao fundamento de que a
decisão embargada enfrentou devidamente a matéria relativa à ausência de indícios
mínimos para o recebimento do aditamento à denúncia em relação ao investigado Carlos
Omair. Esclareceu-se que a rejeição da peça acusatória aditada se deu com base na
ilegalidade da diligência policial, especificamente pela violação de domicílio sem
mandado judicial e sem a configuração de situação flagrancial que a justificasse, tendo o
voto embargado analisado expressamente tais elementos. Concluiu-se, assim, que os
embargos tinham caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão
sob o pretexto de omissão inexistente.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a
fundamentação adotada é suficiente para a manutenção do julgado, sendo de todo
despiciendo que o magistrado avalie a existência da autoria e da materialidade, quando,
previamente, já decidira pela ilicitude da prova, posto que, mesmo presentes autoria e
materialidade, o resultado do julgamento seguiria na mesma direção.
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
INDULTO.
CRIME
IMPEDITIVO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos
infringentes.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a
interpretação dada pelas instâncias ordinárias à norma do parágrafo único
do
do Decreto n.
dissentia do entendimento, à época, da
art. 11
11.302/2022
Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que "apenas no caso de
crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se
exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das
hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o
cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos".
3. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
4. Vale lembrar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas
as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de decidir
5. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal -
STF, ex vi
III, da Constituição da República, sendo certo, ainda, que
art. 102,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo para ações de
controle de constitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
876.566/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.

Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 619
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se
aplica o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando
cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro
incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja
inferior a R$ 20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais
com sentenças condenatórias transitadas em julgado e de 14 processos
administrativos-fiscais, por condutas semelhantes ao fato que lhe é imputado,
circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com
o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento
que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e
não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que
justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
, o que foi
14/2/2023)
observado na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.265.545/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
15/6/2023.

A decisão agravada registrou que o Tribunal de origem afastou a alegada
omissão, consignando que o acórdão enfrentou a questão determinante do desate — a
ilegalidade apontada na diligência policial e seus efeitos sobre a aptidão do suporte
probatório — e que os aclaratórios, na realidade, buscavam rediscutir o mérito sob rótulo
de vício inexistente. Nessa linha, não se identifica negativa de prestação jurisdicional
quando o órgão julgador explicita, de forma suficiente, as razões pelas quais reputa
Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

inviável a pretensão recursal, sendo desnecessário reapreciar a controvérsia sob o mesmo
enfoque apenas porque a parte pretende resultado diverso. Como a motivação adotada é
bastante para sustentar a conclusão e a irresignação insiste em reabrir debate já resolvido,
mantém-se, também aqui, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54466727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 25/02/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 34209567-3968-48e8-9b38-8cdfaadc8db6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.521.962 / RS
Número Registro: 2023/0445944-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50084717420228210005
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FERNANDO PEREIRA DIAS
AGRAVADO
: GUILHERME PRATAS
AGRAVADO
: JONATA MACHADO GIENDRUCZAK
AGRAVADO
: MOISES ALEXSANDRO SALVADOR DUARTE
AGRAVADO
: AUGUSTO DE FREITAS HARTER
AGRAVADO
: EDUARDO SANDRIN RIGHESSO
AGRAVADO
: VITOR HUGO GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CARLOS OMAIR FONTES
ADVOGADOS : DAVID PRETTO - RS105973
JULIANA SBERSE - RS125001
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA54687139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 4f08a359-c809-4033-bced-74d66b999460

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FERNANDO PEREIRA DIAS
AGRAVADO
: GUILHERME PRATAS
AGRAVADO
: JONATA MACHADO GIENDRUCZAK
AGRAVADO
: MOISES ALEXSANDRO SALVADOR DUARTE
AGRAVADO
: AUGUSTO DE FREITAS HARTER
AGRAVADO
: EDUARDO SANDRIN RIGHESSO
AGRAVADO
: VITOR HUGO GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CARLOS OMAIR FONTES
ADVOGADOS : DAVID PRETTO - RS105973
JULIANA SBERSE - RS125001
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 4f08a359-c809-4033-bced-74d66b999460